Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEI N.o 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. EMBARGANTE SÓCIO MAJORITÁRIO. PECULIARIDADES A AFASTAR A INCIDÊNCIA DO PERMISSIVO JURISDICIONAL QUE AMPARA A PROTEÇÃO LEGAL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação interposto pelo embargante – mantendo, com isso, sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro.
2. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
4. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
5. Eventual inconformismo quanto à valoração da prova e quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão perfaz circunstância alheia ao propósito integrativo do recurso em apreço, não sendo cabível a rediscussão da matéria com o escopo de fazer prevalecer ponto de vista diverso.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.